Tribunal: STF
Processo: RHC 229399
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que dei provimento a recurso ordinário em habeas corpus a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo réu (eDOC 70).



    O agravante sustenta, em síntese, que “toda circunstância concretamente avaliada na dosimetria da pena, seja em que fase for, presta-se a compor o juízo quanto ao regime prisional inicial, para além do quantum final da pena” para requerer a restauração do regime fechado em desfavor da parte ora agravada.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    No caso concreto, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    Outrossim, melhor examinando os autos, verifico que inexiste ilegalidade que possa ser aferida de pronto e seja capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, o TJSP, convém relembrar, assim se pronunciou a respeito da dosimetria da pena do ora agravado (eDOC 5, pp. 15-17):



    “A pena base foi corretamente fixada no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para ambos os apelantes, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais pelo douto Juízo sentenciante (CP, art. 59, caput). 



    Na segunda etapa, foi reconhecida, também para ambos os acusados, a atenuante da confissão espontânea, embora apenas Paulo tenha confessado a prática delitiva. Todavia, ante a resignação ministerial nesse ponto, mantém-se o reconhecimento ora operado. Conforme já expresso pelo MM Juízo a quo, embora reconhecida tal atenuante, não há como aplica-la, pois conduziria as penas abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 



    E nem se é de cogitar de redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da aludida atenuante, tal como pleiteado pela Defesa, porquanto tratar-se-ia de desvirtuamento e indevida inovação do plano legislativo, ao qual deve se ater o aplicador da lei.



    [...]



    Na terceira e última fase, ocorreu o aumento das penas no percentual de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento da majorante de concurso de agentes, consolidando-se as reprimendas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos. 



    Os regimes iniciais estabelecidos no semiaberto para ambos, todavia, comportam alteração, como pugnado no recurso ministerial, à vista das circunstâncias do caso concreto. 



    De proêmio, cabe salientar que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena independe exclusivamente do quantum da pena imposta na sentença condenatória, devendo, sobretudo, observar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme comando expresso do artigo 33, § 3º, do mesmo Codex.



    In casu, tem-se que a devida reprovabilidade das condutas concretamente aferidas nos autos indica ser de rigor a fixação do regime inicial fechado para ambos os acusados. Isso porque se trata de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, contra uma mulher que caminhava sozinha, em plena luz do dia, e teve sua corrente arrancada de seu pescoço por conduta agressiva que, inclusive, lhe causou um arranhão, enquanto um dos agentes simulava estar armado, delito grave que, dia após dia, atormenta a sociedade e revela a periculosidade de seus agentes, que demonstram extrema ousadia.”



    Observo-se, desse modo, que o recrudescimento do regime do agravado, diversamente do que afirmei por ocasião da prolação da monocrática ora reconsiderada, guarda correspondência com as circunstâncias valoradas negativamente na terceira fase da dosimetria da pena. Tal maneira de proceder encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.



    (RHC 138936, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/02/2018 - grifei)



    Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada no acórdão do TJSP, de modo que não há reparo a ser realizado na decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ante o exposto, nos termos dos arts. 317, §2º, 192 e 312, ambos do RISTF, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinando a restauração do regime fechado fixado em desfavor de DOUGLAS VILELA, ressalvada a hipótese de o paciente ter progredido de regime por cumprimento dos requisitos no curso da execução penal.



    Comunique-se ao Juízo de origem, ao qual incumbirá a cientificação do Juízo da execução. Oficie-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ para ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente